Tribunal: TJBA
Processo: 8137286-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137286-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: MARIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DAS INSCRIÇÕES INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, DIANTE DAS INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito impugnado e determinar a exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes, indeferindo, contudo, a indenização por danos morais em razão da existência de restrições creditícias anteriores.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação e a exigibilidade do débito que originou a negativação, objeto do recurso da instituição financeira; e (ii) definir se é devida a indenização por danos morais diante da alegação de inscrições preexistentes, objeto do recurso da consumidora.

III. Razões de decidir

3.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação e a origem do débito, deixando de apresentar o respectivo instrumento contratual assinado ou provas robustas da adesão digital tempestivamente, o que impõe a manutenção da declaração de inexistência da dívida.

4.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, em regra, dano moral presumido. Contudo, restou comprovada a existência de anotações restritivas anteriores em nome da parte autora, registradas antes da negativação discutida nos autos.

5.

A consumidora não comprovou, no momento processual oportuno, que as inscrições preexistentes eram ilegítimas ou que estavam suspensas por decisão judicial. A ausência de comprovação atrai a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recursos conhecidos e não providos.

Tese(s) de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência do débito e a baixa da restrição creditícia. 2. A existência de legítima inscrição preexistente em cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por dano moral decorrente de nova anotação irregular, conforme a Súmula 385 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8137286-60.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
Maria Cristina Alves Nascimento
e
Banco Original S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça